Tribunal: TJDFT
Processo: 0728918-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728918-32.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICA JESUS DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 44455653) interposta por ERICA JESUS DOS SANTOS contra a r. sentença (ID 44455643) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o rito ordinário ajuizada pela apelante em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O nobre Sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade da operação relativa ao contrato n. 38219316, vencido em 12/12/2008, no valor de R$ 2.582,99 (dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), face a ocorrência da prescrição. Ante a sucumbência condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o do Código de Processo Civil (CPC). Irresignada, a requerente busca, em síntese, o arbitramento dos honorários nos moldes do art. 85, §§ 8a e 8o-A, do CPC, ao argumento de que a causa apresenta valor ínfimo. Ausência de preparo, em virtude da concessão da gratuidade da justiça. A recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão ID 44455661. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes os requisitos legais. Relevante para o caso o julgamento da tese repetitiva 1076, na qual a Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania decidiu pela viabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório. Na oportunidade, o ilustre Relator, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto, a saber: "1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." Ante o precedente qualificativo, a controvérsia posta deve ser dirimida sob a ótica da tese lançada pela Corte Superior. O CPC de 2015 introduziu no sistema processual uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária mediante a conjugação dos §§ 2o e 8o do seu art. 85, nos seguintes termos: (i) quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta; (ii) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), das seguintes bases de cálculo: (ii.1) do proveito econômico obtido pelo vencedor ou, (ii.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa; e, por fim, (iii) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados por apreciação equitativa. O julgado emblemático anterior ao citado repetitivo, da Segunda Seção do colendo STJ, decidiu que o § 2o constitui regra geral na fixação dos honorários sucumbenciais, no importe de 10% a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e do valor da causa, de modo que o § 8o se trata de norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária. Reveja-se a ementa do mencionado acórdão: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019 – grifo nosso)." Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado atinentes à matéria em debate, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, uma vez que o valor da causa posta em Juízo é irrisório. Não me soa razoável, pois, fixar a condenação da verba sucumbencial com base no art. 85, §2o, do CPC, visto que representaria violação ao direito do patrono da parte em receber pelo zeloso trabalho prestado. Entretanto, deve-se ressaltar, no aspecto, a diminuta complexidade da demanda em tela, bem como o mister realizado pelo nobre advogado não ter exigido grande nível de esforço intelectual, sem, todavia, desmerecê-lo. Aplica-se, portanto, o entendimento cristalizado pelo Tribunal da Cidadania, sob o Tema repetitivo 1076, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa. Com essas considerações, nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, e do 1076/STJ. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador